Tribunal: STF
Processo: HC 220460
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Jordao Rodrigues da Silva Martins, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro que indeferiu liminarmente no RHC nº 164.475/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8069/1990.



    O impetrante alega constrangimento ilegal, pois i) decretada indevidamente à revelia do acusado, no que não esgotados os meios para localizá-lo e ii) diz tratar-se de sentença nula, afirmando inobservado o disposto no art. 564, III, “e” do CPP.



    Requer, 



    “a) seja concedido a liminar para suspender o mandado de prisão até o julgamento do presente habeas corpus. 



    b) Seja concedida a presente ordem de habeas corpus para declarar nulidade da revelia revogando todos os atos praticado posterior para intimar o paciente para audiência de instrução, debate e julgamento. 



    c) Caso não reconhece o habeas corpus como recurso próprio, que seja concedido por oficio.”



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    A questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, segundo a jurisprudência da Corte, 



    “O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que ‘não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal’ demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.(HC 154119 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-21-05-2018)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente